Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735051-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO NAKATANI AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE SOARES FORMIGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ CLAUDIO NAKATANI, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0708208-07.2021.8.07.0007), movida em desfavor de FERNANDO HENRIQUE SOARES FORMIGA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado, nos seguintes termos (ID 205662560): “A parte exequente requer a penhora de bens que guarnecem a residência da parte executada, pesquisas de bens via sistema ERIDIF, INFOJUD, SISBAJUD de forma reiterada e RENAJUD. Junta aos autos comprovante da remuneração da parte executada na condição de servidor inativo e pesquisa veicular em nome da parte executada. Indefiro os pedidos da parte exequente. Quanto ao pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da parte executada, a medida já foi anteriormente determinada e se mostrou infrutífera conforme ID 115178138, não havendo demonstração por parte do exequente de que a situação tenha se modificado. O pedido de pesquisas de bens via sistemas também não se mostra pertinente, considerando que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). Muito embora a parte exequente tenha juntado aos autos ao ID 205435178 informação de possível propriedade veicular por parte do executado, observa-se que se trata do mesmo veículo identificado na consulta RENAJUD de ID 121878707. Por fim, ressalte-se que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que torna o pedido de bloqueio via SISBAJUD de pouca valia diante do documento de ID 205435176 juntado pela parte exequente. Ressalto, ainda, que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório até 19/04/2026, consoante determinado na decisão de ID 121878703. Intime-se.” Nesta sede, o agravante pugna pela concessão de medida liminar para determinar a penhora de 30% sobre a remuneração do agravado, oficiando ao órgão pagador para determinar o depósito direto em sua conta. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida, a fim de deferir a penhora de 30% da remuneração do agravado, compreendendo todas as verbas salariais e remuneratórias, inclusive 13o salário e férias. Contextualiza que, na origem, já foi determinada a inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção de crédito, assim como restaram infrutíferas as tentativas de penhora via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Aduz ter empregado todos as diligências possíveis para demonstrar indícios de modificação patrimonial do executado, de modo a possibilitar a satisfação da execução por meio de nova pesquisa SISBAJUD, agora com a modalidade “teimosinha”, SNIPER, penhora salarial e penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, mas os pedidos foram indeferidos pelo juízo a quo. Assevera que, diante do exaurimento das buscas típicas sem que haja a satisfação do crédito, resta demonstrada a ocorrência de fraude à execução, com a ocultação de bens ou utilização de terceiros, conhecidos como “laranjas” a fim de não cumprir com as obrigações perante os seus credores, especialmente diante da quantidade de execuções e cumprimentos de sentença em desfavor do agravado. Conclui ser necessária a ponderação entre a regra insculpida no art. 833, IV do CPC e a realidade fática dos autos, mostrando-se perfeitamente cabível a aplicação do art. 139, IV do CPC e o precedente mitigado pelo STJ, porquanto o devedor, na qualidade de Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, possui rendimentos suficientes para garantir a sua subsistência e suportar o desconto para pagamento em parcelas suficientes para liquidação do crédito exigido (ID 63165108). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 63168388). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias, por meio da qual se busca a satisfação de crédito no valor total de R$ 93.898,74, atualizado até maio de 2021 (ID 91513233). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 CPC. SUSPENSÃO. LEI N. 14.010. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO TEMPESTIVA. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de aluguel proposta suspensa em 9/11/2017, que encontrou bens penhoráveis após requerimento de 7/3/2022. 2. Nos termos do art. 921 do CPC, suspende-se a execução a partir da ciência da primeira diligência infrutífera, voltando a correr o lapso prescricional após um ano. 3. As dívidas constantes de contrato de aluguel prescrevem em três anos, nos termos do inc. I do § 3o do art. 206 do CC. 4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, os suspendeu os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020. 5. Desse modo, o requerimento apresentado antes de consumado o prazo prescricional que logra êxito em encontrar bens penhoráveis, é idôneo a interromper esse prazo, nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC. 6. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 7. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 8. Apelo provido.” (00278802820108070007, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 23/1/2023). -g.n. Na hipótese, de acordo com as informações obtidas pelo exequente no Portal da Transparência do Distrito Federal, o agravado é Primeiro Sargento da Polícia Militar do DF e aufere renda bruta de R$ 18.898,99 (dezoito mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) e líquida de R$ 15.765,92 (quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme contracheque referente ao mês de junho de 2024. Destarte, a penhora de 10% da remuneração bruta do devedor, deduzidos apenas os compulsórios, até a quitação do débito, preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. DEFIRO em parte o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos os compulsórios, até a quitação do débito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, 23 de agosto de 2024 16:27:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador